Tribunal: TJMT
Processo: 1005250-95.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005250-95.2017.8.11.0041
APELANTE: VANUSA SILVA DE ALMEIDA
APELADO: WARLEI BORGES ROQUE
Vistos etc.
Compulsando os autos, verifica-se que na data de 23/11/2020 foram remetidos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau. (Id 66887962), sem, contudo, cumprir com a finalidade imposta. (Id 75419984).
No Id 7575446 a apelante requereu nova audiência para as tratativas de acordo, assinalando a possibilidade de conciliação.
Instado a se manifestar sobre a petição (Id 75799964) o apelado manteve-se inerte (Id 77893964).
Diante disso, defiro o pedido e determino o encaminhamento dos autos à Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau de Jurisdição. (Id 75619980)
Advirta-se que o não comparecimento configura ato atentatório à dignidade da justiça e ensejará aplicação de multa (art. 334, §8o, do CPC), salvo manifestação conjunta no sentido de falta de interesse ou desnecessidade.
Às providências.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Desembargador em Substituição Legal